Tribunal: TJES
Processo: 5004423-35.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004423-35.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ FAGUNDES SILVA
RECORRIDO: 29.270.340 EBERTON AMARAL GOULART
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5004423-35.2024.8.08.0047

Recorrente(s):
BEATRIZ FAGUNDES SILVA

Recorrido(s):
EBERTON AMARAL GOULART

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus - ES

Juiz Sentenciante:
Dr. Alcenir Jose Demo
Recorrente(s):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS AUXILIARES DE BUSCA (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, ENTRE OUTROS). CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). POSSIBILIDADE E PREFERÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 024/2024 E PROVIMENTO CGJES Nº 63/2021). SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por BEATRIZ FAGUNDES SILVA contra EBERTON AMARAL GOULART com o objetivo de obter a entrega de convites de formatura e fotografias contratadas, além de compensação por danos extrapatrimoniais. Após a extinção anômala do feito, alega a autora, em suas razões recursais, que, após tentativas infrutíferas de citação pelos meios convencionais (postal e carta precatória), o Juízo de origem indeferiu o pleito de citação via aplicativo WhatsApp, extinguindo o processo. Para tanto, sustenta a recorrente que não foram esgotados os meios de localização do réu via sistemas auxiliares e que a citação eletrônica é válida e eficaz. Por fim, busca a parte demandante a anulação da sentença para o prosseguimento do feito com as diligências de busca e citação.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"considerando que o Réu atualmente encontra-se em local incerto e não sabido [...] e que no âmbito dos Juizados Especiais não há previsão da citação por edital [...] julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 18, § 2º, da referida Lei."
.

3.
Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a extinção foi prematura e gera prejuízo significativo à consumidora; (ii) não foram esgotados os meios de citação via cadastros públicos (Receita Federal, DETRAN, etc.); (iii) há prova da existência de número de WhatsApp ativo utilizado profissionalmente pelo réu; (iv) o réu já foi citado por meios digitais em processo análogo que tramita na mesma comarca; (v) a celeridade e o acesso à justiça autorizam o uso de meios eletrônicos para comunicação de atos processuais..

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte ré antes da extinção do feito; e (ii) estabelecer a validade e a obrigatoriedade de se tentar a citação por meio eletrônico (
v.g.
WhatsApp), conforme a regulamentação vigente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No sistema dos Juizados Especiais, embora a citação por edital seja vedada (Art. 18, § 2º da Lei 9.099/95), a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de localização do réu é medida extrema que só se justifica após o efetivo esgotamento de diligências.

6.
A jurisprudência contemporânea e o Código de Processo Civil (Art. 256, § 3º), aplicado subsidiariamente, impõem ao magistrado o dever de consultar os sistemas auxiliares de busca (
v.g.
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD) antes de declarar a parte em local incerto. No caso em tela, os autos demonstram que tais consultas não foram realizadas, configurando cerceamento do direito de ação e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

7.
No que tange à citação por meio eletrônico, o Judiciário brasileiro atravessa um paradigma de digitalização imperativo. Com efeito, no âmbito estadual, o Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, instituiu formalmente o procedimento de citação e intimação via telefone móvel e aplicativos de mensagens, reconhecendo que tais ferramentas conferem celeridade e reduzem custos. De igual modo, mais recentemente, o Ato Normativo Conjunto nº 024/2024 do TJES consolidou a citação eletrônica como modalidade preferencial, autorizando expressamente sua prática inclusive nos Juizados Especiais (Art. 1º). O referido ato estabelece que o oficial de justiça deve buscar a confirmação da identidade do destinatário por elementos como foto e número de telefone, documentando o ato por certidão detalhada.

8.
A negativa do Juízo singular sob o argumento de "falta de previsão legal" ignora a robusta regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 455/2022) e, como visto, do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O formalismo excessivo não pode se sobrepor à efetividade processual, especialmente quando a parte autora, ora recorrente, demonstrou que o réu utiliza o canal digital para a consecução de suas atividades comerciais.

9.
Ademais, o princípio da simplicidade e da informalidade (Art. 2º da Lei 9.099/95) deve servir como catalisador para a adoção de tecnologias de comunicação, e não como barreira impeditiva, desde que resguardada a segurança jurídica e a autenticidade do ato, o que é plenamente possível nos termos do Ato Normativo 024/2024.

IV. DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença terminativa. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas consultas aos sistemas auxiliares de busca (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SERASAJUD) e, em caso de novos endereços ou confirmada a titularidade do terminal telefônico indicado, proceda-se à tentativa de citação, preferencialmente por meio eletrônico (WhatsApp), observando os ditames dos referenciados Normativos do TJES e do CNJ.

11.
Sem condenação em custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)